Tribunal: TJMMG
Processo: 2001168-18.2019.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2001168-18.2019.9.13.0001 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 26/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA - ART. 1.022 DO CPC/2015 - REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO. - A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Maurílio de Almeida e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maurílio de Almeida em face do acórdão da colenda Segunda Câmara deste TJMMG que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença primeva e manter o ato de sanção disciplinar oriundo da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 96/2013 - 3º BBM. Em suas razões recursais, relatou que a sentença a quo julgou ilegal a punição disciplinar aplicada em desfavor do embargante, por violação aos princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, em face da ausência de enfrentamento de tese da defesa, bem como da colheita de provas testemunhais de forma inquisitiva e unilateral. Todavia, disse que o embargado interpôs recurso de apelação, com alegações genéricas e inaptas a impugnar de forma concreta os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a defender a inexistência de ilegalidades no ato administrativo e o respeito ao devido processo legal, aos princípios constitucionais e às normas que regem a matéria. Salientou ainda que o embargado se equivocou ao fazer constar, em seu apelo genérico, um assunto completamente alheio ao objeto da ação de anulação de ato administrativo-disciplinar e aos fundamentos da sentença.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo a defesa, foram apresentadas contrarrazões à apelação e, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15, foi pleiteado o não conhecimento do recurso, por não ter ele refutado de forma concreta os fundamentos da decisão recorrida, bem como a declaração de ilegalidade da punição disciplinar. Dessa forma, alegou que o acórdão embargado padece de omissão, pois, mesmo diante da flagrante ilegalidade, deixou de apreciar as contrarrazões apresentadas pela defesa do embargante e reformou a sentença mantendo o ato punitivo. Citou julgado deste TJMMG a fim de corroborar o alegado. Ao final, prequestionou a matéria e requereu se conheça dos presentes embargos de declaração e se dê a eles provimento, para suprimir o ponto omisso arguido e, consequentemente, conceder o efeito infringente ao recurso, mantendo-se a declaração de ilegalidade da punição disciplinar conforme a sentença primeva (Evento 15). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Maurílio de Almeida em face do acórdão da colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença primeva e manter o ato de sanção disciplinar que lhe foi imposto, oriundo da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 96/2013 - 3º BBM. Extrai-se do acórdão embargado que o MM. Juiz a quo determinou a anulação da sanção disciplinar em face do entendimento de que a Administração Militar preteriu o direito ao contraditório e à ampla defesa do autor, ora embargante, pois, apesar de notificado, este não se fez presente na oitiva do Soldado BM Igor Guilherme de Oliveira, e, também, em face da ausência de notificação do mesmo para a oitiva do Cabo BM Caio Márcio Machado Horta , sendo as referidas provas colhidas de forma inquisitiva e unilateral. Além disso, entendeu o magistrado que houve ofensa ao princípio da legalidade, em face da ausência de enfrentamento da defensiva pela autoridade decisória. Todavia observa-se que o Estado de Minas Gerais, em suas razões de apelação, impugnou, dentre outras questões, tanto a exigência da chamada defesa técnica produzida por advogado no processo administrativo, quanto o vício de legalidade no ato administrativo disciplinar imposto ao embargante, os quais fundamentaram a sentença recorrida. Dessa forma, verifica-se que razão não assiste à defesa, tendo a decisão colegiada acostada ao Evento 9 analisado de formaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fundamentada as teses pertinentes para a justa composição da lide, todavia sem a conclusão almejada pelo apelado, ora embargante. Nesse contexto, verificada a inexistência dos requisitos previstos no art. 535 do Código de Processo Civil (CPC), a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona quanto à necessidade de se rejeitarem os embargos de declaração, confira-se: EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2016. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO TARIFÁRIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 784033 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 17/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 28-03-2017 PUBLIC 29-03-2017) [...] OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-EDEDv- AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. (MS 33585 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017) Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de novembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato